Tribunal: TJDFT
Processo: 0709059-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709059-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE APARECIDO MACIEL AGRAVADO: DALMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor José Aparecido Maciel em face da r. decisão (ID 225008741, na origem) que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em desfavor de Dalmar Empreendimentos Imobiliários Ltda, indeferiu o pedido de tutela cautelar incidental, a partir dos seguintes fundamentos: “Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ APARECIDO MACIEL em desfavor de DALMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em síntese, requer tutela de urgência incidental com o propósito de determinar ao requerido a suspensão de construção, ou benfeitorias, no imóvel descrito na inicial, até julgamento final, sob pena da imposição de multa. DECIDO. O propósito da ação circunscreve-se a direito possessório sobre bem imóvel. A decisão proferida sob o id. 200819165 consignou: “Não há elementos fundantes, nesta face incipiente do feito, que evidenciem a POSSE exercida pelo autor e, nem mesmo, a TURBAÇÃO cometida pelo réu. A posse reflete estado fático, de forma que o possuidor deve exercer algum dos seus atributos, no plano material. Para a teoria objetiva da posse de Ilhering, adotada pelo Código Civil, é possuidor aquele que age com intuito de explorar economicamente a coisa. No caso em apreço, embora o demandante alegue que a exerce, tendo realizado edificação no lote, não há demonstração probatória robusta, a esse respeito, a ponto de firmar convicção e verossimilhança, ainda que em juízo prelibatório, acerca do que é alegado. Não é possível correlacionar, como elemento delimitador, a respeito, obras no imóvel, de forma isolada, sem outros elementos inerentes à existência da situação fática de posseiro, a robustecê-la. Verifica-se, ainda, que há escritura pública de compra e venda em favor do réu, com registro no cartório imobiliário, o que, em tese, lhe aufere a condição de proprietário do bem. Para os fins legais, o requerido é o proprietário do imóvel. Notório que tal situação deve ser esclarecida, após o exercitamento do contraditório e ampla defesa, a fim de que, inclusive, se conheçam as razões da venda do imóvel para terceira pessoa. Portanto, não há como se extrair desse cenário, por si só, a conclusão inafastável de que, em caso de eventual posse, se qualifique como ilegítima, in ictu oculi, pela parte ré.” Nesse sentido, como desdobramento da decisão transcrita, incabível a imposição de medida impeditiva da realização de construção e benfeitorias no imóvel. Indefiro o pedido.” Nas razões recursais (ID 61369485), o Agravante narra que adquiriu os direitos possessórios do imóvel objeto da lide, por Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado em 27/10/2022, e desde então exerce a posse direta de forma mansa e pacífica, tendo realizado investimentos na construção e benfeitorias, além do pagamento das despesas de condomínio e IPTU. Sustenta que, em que pese ter sido comprovada a aquisição da propriedade do imóvel, em abril de 2024, o Agravado passou a exercer a posse somente a partir da referida data, sem demonstração de ter ocorrido em momento anterior à aquisição. Assevera que a concessão da liminar para suspender a obra não trará prejuízo irreversível para o Agravado, pois objetiva preservar o cenário fático existente até o julgamento final do processo, evitando que a posse do Agravante seja irremediavelmente comprometida. Requer “a concessão da tutela recursal para assegurar a suspensão da obra até o julgamento final do processo, ou, subsidiariamente, a reintegração de posse ou o interdito proibitório, conforme o entendimento de Vossa Excelência, reforçando que a medida não trará qualquer prejuízo irreversível para o Agravado, podendo ser revogada posteriormente.”. Preparo regular (IDs 69713863 e 69713865). É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A manutenção de posse, nos termos do art. 561 do CPC/15, demanda comprovação dos seguintes requisitos: a) o exercício da posse, b) a turbação ou o esbulho da parte Ré, c) a data da turbação ou do esbulho, e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Em contestação (ID 69712556), o Réu/Agravado impugnou os documentos apresentados pelo Autor/Agravante, que supostamente demonstravam a posse anterior, e comprovou ser o proprietário do imóvel desde 9/7/2024. De fato, inexistem provas da posse do Agravado anterior à aquisição da propriedade e ele confirma que “iniciou obra no local, a qual é conduzida pela empresa Impacta Engenharia, sob a responsabilidade técnica da engenheira Maria Fernanda Arkaki Rodrigues, inscrita no CREA/DF sob o no 24085/D – DF, conforme consta no memorial descritivo em anexo bem como no alvará de construção no 974/2024 expedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH/DF.”. A despeito da ausência de elementos que comprovem de plano e inequivocamente a posse anterior do Agravante, verifica-se que, além da inexistência de posse anterior do Agravado, há indícios do exercício da posse pelo Recorrente ao menos desde abril/2023, a exemplo das informações da Associação dos Adquirentes e Moradores do Jardim Oriente (ID 130919847 da origem) e da emissão das guias para o pagamento das despesas condominiais em nome do Autor/Agravante (ID 216584730, na origem). Importante salientar que, na disciplina do art. 1.219 do CC/02, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. E, conforme entendimento do c. STJ, "em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).” Assim, considerando que a definição da melhor posse está pendente de apreciação, que o Agravado não comprovou a posse anterior à aquisição da propriedade, e que o Agravante também havia edificado no terreno, devem ser suspensas as obras no imóvel, mantendo-se o quadro fático inalterado. Registre-se que este Relator não reconsidera o posicionamento anterior firmado pela inexistência de requisitos para o deferimento da liminar de manutenção de posse em favor do Agravante. No entanto, a suspensão das obras evita o tumulto processual e assegura ao possuidor de boa-fé, tanto o direito de retenção, quanto eventual indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. Portanto, além da plausibilidade do direito, afigura-se presente o periculum in mora com a continuidade das obras pela Agravada e a possibilidade de descaracterização do imóvel, com prejuízo ao resultado útil do processo. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de que o Agravado suspenda as obras civis no imóvel objeto dos autos até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator